Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738690-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON DA SILVA NUNES FILHO APELADO: CLARO S.A. DESPACHO O autor interpôs recurso de apelação em 01/06/2021 (ID 26826580); contudo, não comprovou o recolhimento do respectivo preparo, no ato de interposição, conforme prevê o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Posteriormente, o autor apresentou atestado médico e o Teste molecular para SARS-CoV-2 (COVID-19), com o resultado detectado, requerendo, por isso, a devolução do prazo para interpor recurso de apelação, sob a justificativa de que foi protocolizado sem o pagamento do respectivo preparo, devido ao seu estado físico e emocional deplorável, com repercussão até os dias atuais, fazendo uso de anticoagulantes e antidepressivos (IDs 26826590 e 26826591). Verifica-se dos autos que, de fato, o autor foi detectado com COVID-19 em 26/05/2021 (ID 26826591), tendo o recurso de apelação sido protocolado em 01/06/2021 (ID 26826580), o que justifica a concessão de prazo para o pagamento do preparo, sendo desnecessária a apresentação de nova peça recursal. Assim, intime-se o autor apelante para que, querendo, no prazo de 5 dias, promova o pagamento do preparo do recurso, em dobro, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 1.007, § 4o, do Código Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator